Tribunal: CARF
Processo: 15588.720729/2021-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2019 a 30/12/2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2019 a 30/12/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, é cabível o lançamento das contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras entidades e fundos, no prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, administradores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Não é cabível a responsabilização tributária de sócios e administradores de pessoas jurídicas em relação a contribuições devidas a outras entidades e fundos.
BASE DE CÁLCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VALORES DECLARADOS EM GFIP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a declaração indevida em GFIP de verbas indenizatórias não integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias e devidas a terceiros.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720729/2021-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.294 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ALICE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2019 a 30/12/2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2019 a 30/12/2020
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, é cabível o
lançamento das contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras
entidades e fundos, no prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, administradores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa
jurídica respondem pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Não é cabível a responsabilização
tributária de sócios e administradores de pessoas jurídicas em relação a
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
BASE
DE
CÁLCULO.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
VALORES
DECLARADOS EM GFIP. ÔNUS DA PROVA.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720729/2021-52
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

Cabe ao interessado comprovar a declaração indevida em GFIP de verbas
indenizatórias não integrantes da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e devidas a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

Relatório
Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (e-fls. 02/12) e
Contribuição para Outras Entidades e Fundos - Senac; Sesc; Incra; Salário-educação; Sebrae (e-
fls. 13/29), relativos ao período de 11/2019 a 12/2020 e cujas exigências fiscais restaram
formalizadas, respectivamente, nos montantes totais de R$ 35.846,92 e R$ 32.824,17, incluindo-
se a cobrança dos tributos (principal), a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício no percentual de 75%, conforme se verifica abaixo:

TRIBUTO
JUROS DE MORA
MULTA
TOTAL
Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador
19.942,50
947,60
14.956,82
35.846,92
Contribuição para Outras
Entidades e Fundos - Senac;
Sesc; Incra; Salário-educação;
Sebrae
18.242,07
900,85
13.681,25
32.824,17

De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 30/39), a Autoridade
Autuante constatou que a Contribuinte incorreu em infração à legislação do Simples Nacional,
em decorrência de que “a empresa tinha sócio com participação de mais de 10% (dez por cento)
no capital de outras empresas não beneficiadas pela LC no 123/2006, e que a soma da receita
bruta global ultrapassou o limite legal para o período”, ocasionando sua exclusão de ofício,
com efeitos a partir de 29.08.2019, de modo que, no final, os respectivos Autos de Infração
foram lavrados, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Uma vez excluída do SN, a empresa fica obrigada a recolher, a partir da data dos
efeitos da exclusão, não somente as contribuições previdenciárias descontadas de seus
segurados, mas também a contribuição previdenciária patronal, a contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a contribuição
devida a outras entidades e fundos.
[...]
No período de 10/2019 a 12/2020, a Alice Calçados apresentou suas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP indicando a
condição de optante do SN. Dessa forma, não apurou as contribuições previdenciárias
patronais e as devidas a outras entidades e fundos. Conforme explicado anteriormente,
com a exclusão da empresa do SN, tais contribuições passam a ser devidas.
O presente Auto de Infração contempla o período de 10/2019 a 12/2020, decorrente
desta exclusão específica.”
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

A partir da verificação acima, a Autoridade Autuante arrolou como responsável
solidário o sócio Iraci Jose dos Santos, com fundamento no artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional (“CTN”), nos seguintes termos:
Conforme pode ser verificado de modo pormenorizado nos autos do processo
administrativo de exclusão do Simples Nacional (vide informações do item 3 deste
relatório), a Empresa ora autuada integra um conglomerado que forma o “Grupo Real
Calçados” no qual o Senhor IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF 446.168.566-72, é
fundador, sócio principal, administrador e principal beneficiário dos seus resultados.
Notícias disponíveis na internet apresentam IRACI como Diretor Presidente do Grupo
Real. Vejamos alguns trechos de publicações a respeito de um sorteio promocional de
prêmios realizados pelo Grupo: [...]”.
A Contribuinte tomou conhecimento da Autuação Fiscal em 09/11/2021, através
de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 91), e, na sequência, apresentou Impugnação (e-fls.
96/114), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
requer, preliminarmente, o reconhecimento da conexão existente entre o
presente processo e aquele relativo à exclusão do Simples Nacional, de no
15588.720574/2021-54, para que sejam analisados conjuntamente, de
modo a se evitarem decisões conflitantes nos referidos processos;
(ii)
alega a impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre
as verbas que relaciona, as quais devem ser por isso excluídas da base de
cálculo do lançamento. Nesse sentido, se refere às seguintes verbas:
auxílio-doença e auxílio-acidente; terço constitucional de férias
indenizadas; aviso prévio indenizado; auxílio-educação; auxílio-creche;
plano de saúde; abono-assiduidade; prêmio em pecúnia por dispensa
incentivada; licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia; auxílio-
funeral e auxílio-natalidade;
(iii)
diz serem indevidas as contribuições lançadas sobre as verbas pagas pela
defendente a título de auxílio-doença e auxílio-acidente, por se tratar de
verbas de caráter previdenciário e não de natureza salarial;
(iv)
diz que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no
sentido de não ser devida a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pelo empregador ao empregado, referente ao auxílio-
doença e ao auxílio-acidente, conforme julgado que copia;
(v)
alega a impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre
o terço constitucional de férias indenizadas, em razão do disposto na alínea
“d” do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, e conforme entendimento
do STJ, que cita. Cita ainda doutrina, segundo a qual o terço de férias terá
natureza salarial nas férias gozadas ao longo do contrato, e natureza
indenizatória nas férias indenizadas na rescisão;
(vi)
aduz, além disso, a impossibilidade de exigência de contribuição
previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio indenizado. Cita,
nesse sentido, entendimento do STJ, no Tema 478, segundo o qual a verba
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

não tem natureza remuneratória e por isso não se sujeita à incidência das
contribuições previdenciárias, e a manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que publicou, em 05/02/2021, o Despacho no
42/2021, que aprova os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no 15.147/2020 e
1.626/2021, os quais consolidam o entendimento de que não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado;
(vii)
quanto ao auxílio-educação, aduz que a verba não tem natureza salarial,
pois não remunera o trabalhador, e que este é o posicionamento do STJ,
conforme julgado que copia;
(viii) alega a natureza indenizatória do auxílio-creche e cita entendimento
consolidado do STJ, proferido no REsp 1146722/DF, submetido ao rito
dos recursos repetitivos, segundo o qual “o auxílio-creche funciona como
indenização, não integrando, portanto, o salário de contribuição para a
Previdência. Inteligência do enunciado no 310 da Súmula do STJ”;
(ix)
acerca dos valores relativos a plano de saúde, abono-assiduidade, prêmio
pecúnia por dispensa incentivada e licença-prêmio não gozada convertida
em pecúnia, afirma que eles têm caráter indenizatório, pelo que não se
sujeitam à incidência das contribuições lançadas, conforme julgados que
copia;
(x)
sobre os valores pagos a título de auxílio-funeral e auxílio-natalidade,
afirma que sobre eles não incidem as contribuições lançadas, por se tratar
de pagamentos que não ocorrem de forma habitual ou permanente, pois
dependem do falecimento do empregado ou do nascimento de seus
dependentes, possuindo assim natureza indenizatória, conforme julgado do
STJ, que copia;
(xi)
ao fim, requer a apreciação conjunta deste processo e do processo relativo
à exclusão do Simples; a suspensão do julgamento até decisão definitiva
acerca da exclusão do Simples; a exclusão dos valores relativos às verbas
citadas, pela sua natureza indenizatória; o julgamento de nulidade ou
improcedência do lançamento;
(xii)
em outra peça, (e-fls. 115/120), Iraci José dos Santos também requer o
reconhecimento da conexão entre o presente processo e o de exclusão do
Simples Nacional e a suspensão do julgamento dos autos de infração até
decisão definitiva acerca da referida exclusão;
(xiii) alega ausência de responsabilidade tributária do Impugnante pelo
pagamento do crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica;
(xiv) não resta comprovado que o Impugnante tenha agido com excesso de
poderes, cometido infração à lei ou ao contrato social, o que evidencia
inexistência de responsabilidade, em relação aos débitos lançados contra a
pessoa jurídica, que está ativa, regularmente funcionando e com condições
de suportar eventual pagamento pelo crédito tributário lançado, sendo
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

ilegal a sua responsabilização pelos débitos consubstanciados nos Autos
de Infração;
(xv)
aduz que o artigo 50 do Código Civil estabelece que o patrimônio pessoal
dos sócios de uma sociedade somente poderá ser atingido em situações
especialíssimas, declaradas por um juiz (e não por um servidor do Poder
Executivo) no bojo de um processo judicial;
(xvi) alega que, no caso, nenhum dos requisitos - obrigatórios e cumulativos -
elencados na norma civil se encontram configurados, a saber: i) não foi
demonstrada nem sugerida a ocorrência de abuso da personalidade jurídica
da empresa em nenhum dos processos executivos, já que não há indício de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, no particular; ii) não houve
dissolução irregular da empresa; iii) inexiste processo judicial com pedido
de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica
relacionado a tais cobranças;
(xvii) destaca que, de acordo com entendimento do STJ, exposto na Súmula STJ
no 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Da mesma forma,
de acordo com o Tema 981, o STJ decidiu que o sócio-gerente de empresa
deve responder pelas dívidas fiscais nos casos em que a empresa foi
fechada de forma irregular, não havendo responsabilidade do sócio que
gerenciava a empresa no momento do fato gerador dos tributos, que se
retirou regularmente antes do fechamento.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 15 de setembro de 2022, a 15a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-
025.663 (fls. 122/132), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
o presente processo segue juntado por apensação ao processo no
15588.720560/2021-31, em razão do disposto no artigo 3o, II, da Portaria
RFB No 48/2021, sendo o julgamento das contestações apresentadas
efetuado conjuntamente e ainda que a discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários, nos termos da Súmula 77 do
CARF;
(ii)
a Fiscalização utilizou como base de cálculo para o lançamento os valores
declarados em GFIP pela Contribuinte, conforme explicitado no Relatório
Fiscal. Essa declaração constitui termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento, na forma do artigo 225, §1°, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. Caso
a Contribuinte tivesse declarado indevidamente como remuneração as
verbas indenizatórias que cita, caberia a ela o ônus da prova, bem como a
retificação das informações prestadas, o que não fez;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

(iii)
é vazia a mera alegação desprovida de provas de que nas bases de cálculo
declaradas em GFIP teriam sido incluídas as verbas ditas indenizatórias.
Mesmo que se entenda que algumas verbas são de fato indenizatórias e por
isso não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tais
como aviso prévio indenizado e auxílio-doença, tal conclusão não traria
qualquer resultado efetivo para a causa, isso porque não há nos autos a
demonstração do liame entre as rubricas citadas pela Impugnante e os
salários de contribuição declarados em GFIP;
(iv)
cabe à Impugnante apresentar “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”,
conforme determina o artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, bem como
ressaltar que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova
inequívoca não é suficiente para desconstituir os feitos fiscais, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei
9.784/1999;
(v)
não cabe este colegiado determinar que a fiscalização produza provas que
deveriam ter sido apresentadas quando do lançamento, a teor do artigo 9o
do Decreto no 70.235/72;
(vi)
em relação à responsabilidade tributária do sócio Iraci José dos Santos, o
Impugnante alega que não ficou comprovado que este agiu com excesso
de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatuto, sendo por isso
ilegal a sua responsabilização;
(vii)
a qualificação do Sr. Iraci Jose dos Santos como sujeito passivo solidário,
conforme descrito no Relatório supra, foi objeto de contundentes
elementos de prova apresentados pela Fiscalização onde demonstrou de
forma inconteste que o Sr. Iraci é o Diretor Presidente do Grupo Real, bem
como a sua participação em inúmeras empresas e a configuração das
infrações legais que as impediam de ser optantes pelo Simples Nacional;
(viii) o inciso III do artigo 135 do CTN é expresso ao condicionar a atribuição
de responsabilidade tributária ao sócio, gerente ou representante da pessoa
jurídica, em relação às obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos. Disto
decorre que a responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de
colocar o sócio, gerente ou representante, como solidário em relação a toda
e qualquer obrigação tributária e em virtude de todo e qualquer ato
indevido ou ilegal praticado, mas somente em relação àquela obrigação
tributária que decorra de uma conduta específica e indevida, ou seja, com
excesso de poderes, violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Pressupõe-
se, portanto, a ocorrência de um ato ilícito (comissivo ou omissivo),
gerador de uma obrigação tributária, com evidente nexo causal objetivo
entre a causa (ato ilícito) e o efeito (obrigação tributária);
(ix)
o que se observa é que o Sr. Iraci atua como fundador, sócio e
administrador das empresas que compõem o Grupo Real Calçados, o qual
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

é formado por mais de 100 empresas, com CNPJ próprio. Considerando
apenas parte desses estabelecimentos, verificou-se que o seu faturamento
conjunto em 2016 é superior a 20 (vinte) milhões de reais e, em 2018,
ultrapassa os 30 (trinta) milhões de reais. Ainda assim, as empresas não
possuem qualquer patrimônio e permanecem usufruindo dos benefícios
tributários do Simples Nacional;
(x)
fica claro que a atuação do Sr. Iraci segue no sentido de participar do
quadro societário das empresas, atuando como administrador. Repise-se
que, embora o conjunto delas se posicione no mercado com o “Grupo Real
Calçados”, cada uma possui CNPJ próprio, o que permite (indevidamente)
seu ingresso e permanência no Simples Nacional, sem considerar as
restrições e vedações relativas ao citado regime especial de tributação;
(xi)
a intenção do sócio foi assim velada e simulada, justamente para
caracterizar um modelo de atuação independente e autônomo de cada
empresa, por ele conduzida, por meio de seu poder de administração. Tal
esquema permitiu que as empresas do grupo econômico continuassem a
usufruir do regime especial de tributação, mesmo sendo o Sr. Iraci sócio e
ou administrador de diversas delas, cuja receita bruta global ultrapassou o
limite para a sua permanência no Simples Nacional;
(xii)
resta caracterizada a infração à LC no 123, pela inclusão e manutenção
indevida, no Simples Nacional, das empresas integrantes do grupo
econômico, cuja existência é publicamente reconhecida no sítio dessas
empresas na internet. Da mesma forma, é publicamente reconhecida a
liderança exercida por Iraci José dos Santos, sendo assim inegável sua
atuação com infração à lei. Correta, portanto, sua inclusão no polo passivo
do Auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias, com
fundamento no artigo 135, III, do CTN;
(xiii) em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundos, todavia,
não é cabível a inclusão do sócio como responsável tributário, em razão
disposto no artigo 151, §2o da Instrução Normativa no 971, de 2009;
(xiv) por essa razão, Iraci José dos Santos deve ser excluído do polo passivo da
autuação relativa às contribuições devidas a terceiros.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2019 a 30/12/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, é cabível o lançamento
das contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras entidades e fundos, no
prazo decadencial.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, administradores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica
respondem pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Não é cabível a responsabilização tributária de sócios e
administradores de pessoas jurídicas em relação a contribuições devidas a outras
entidades e fundos.
BASE
DE
CÁLCULO.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
VALORES
DECLARADOS EM GFIP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a declaração indevida em GFIP de verbas indenizatórias
não integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias e devidas a
terceiros.
PROVAS DOCUMENTAIS. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.
Em 13/10/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-025.663, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 142), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 146/164 e 165/169) por meio do
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a publicação do Ato Declaratório questionado não é procedimento hábil
para excluir o contribuinte do Simples Nacional, por afrontar garantias
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição
Federal;
(ii)
embora a RFB tenha permitido que a Contribuinte se manifestasse através
da Impugnação, essa oportunidade ocorreu apenas após a realização do ato
de exclusão, o que restringiu o direito da Contribuinte, que não pôde
apresentar defesa previamente à sua exclusão, o que não é permitido o
ordenamento jurídico pátrio;
(iii)
a manutenção do entendimento fiscalista significa dizer que os
descendentes dos empresários serão prisioneiros das escolhas feitas pelos
seus ascendentes, já que eles estariam impedidos de desenvolver qualquer
atividade econômica voltada para o mesmo setor que os seus ascendentes,
sob pena de se presumir automaticamente a existência de grupo econômico
de fato, o que é inadmissível;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

(iv)
os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão alcançar
os fatos supervenientes ao da exclusão, em razão do princípio
constitucional da segurança jurídica;
(v)
a opção realizada pela Contribuinte para o Simples Nacional só foi
desconstituída definitivamente pelo Fisco no exercício de 2021, não
podendo em hipótese alguma ser aplicado os efeitos retroativos dessa
exclusão para exercícios anteriores ao próprio ato de exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/10/2022 (e-fl. 142), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/10/2022 (e-
fl. 145), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento dos Autos de Infração que
resultaram em créditos tributários de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(e-fls. 02/12) e Contribuição para Outras Entidades e Fundos - Senac; Sesc; Incra; Salário-
educação; Sebrae (e-fls. 13/29), relativos ao período de 11/2019 a 12/2020 e cujas exigências
fiscais restaram formalizadas, respectivamente, nos montantes totais de R$ 35.846,92 e R$
32.824,17, incluindo-se a cobrança dos tributos (principal), a incidência dos juros de mora e a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve parcialmente o
lançamento, tendo em vista que, “não cabe este colegiado determinar que a fiscalização produza
provas que deveriam ter sido apresentadas quando do lançamento, a teor do art. 9o do Decreto
no 70.235/72” e, quanto à responsabilidade tributária do sócio Iraci José dos Santos
expressamente consignou, “deve ser excluído do polo passivo da autuação relativa às
contribuições devidas a terceiros”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Portanto, é vazia a mera alegação desprovida de provas de que nas bases de
cálculo declaradas em GFIP teriam sido incluídas as verbas ditas indenizatórias.
Mesmo que se entenda que algumas verbas são de fato indenizatórias e por isso não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tais como aviso prévio
indenizado e auxílio-doença, tal conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a
causa, isso porque não há nos autos a demonstração do liame entre as rubricas
citadas pelo Impugnante e os salários de contribuição declarados em GFIP.
[...]
No caso, o que se observa é que o Sr. IRACI atua como fundador, sócio e
administrador das empresas que compõem o Grupo Real Calçados, o qual é
formado por mais de 100 empresas, com CNPJ próprio. Considerando apenas parte
desses estabelecimentos, verificou-se que o seu faturamento conjunto em 2016 é
superior a 20 (vinte) milhões de reais e, em 2018, ultrapassa os 30 (trinta) milhões de

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

reais. Ainda assim, as empresas não possuem qualquer patrimônio e permanecem
usufruindo dos benefícios tributários do Simples Nacional.
[...]
Em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundos, todavia, não
é cabível a inclusão do sócio como responsável tributário, em razão disposto no art.
151, §2o da Instrução Normativa no 971, de 2009, que assim dispõe:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal
e as expressamente designadas por lei como tal. ...
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Por essa razão, IRACI JOSÉ DOS SANTOS deve ser excluído do polo passivo
da autuação relativa às contribuições devidas a terceiros.” (e-fls. 129/131, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que nas bases de cálculo
declaradas em GFIP teriam sido incluídas as verbas indenizatórias e que, o Sr. Iraci não teria
participado do quadro societário das empresas que se beneficiaram do regime especial de
tributação.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fl. 98)

Recurso Voluntário (e-fl. 147)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

E tal identidade segue em todas as razões recursais.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“As impugnações atendem aos requisitos para sua admissibilidade e delas,
portanto, conheço.
Destaco de início que neste processo não serão apreciadas as questões que
versem sobre a exclusão do Simples Nacional, visto que o tema, além de não ser objeto
do presente processo, foi apreciado por esta mesma Turma de Julgamento no processo
de no 15588.720574/2021-54, onde foi emitido o Acórdão de no ........ mantendo o ADE
de exclusão da empresa CALÇADOS ALICE do regime especial de tributação.
Oportuno registrar que o presente processo segue juntado por apensação ao
processo no de no 15588.720560/2021-31, em razão do disposto no art. 3o, II, da Portaria
RFB No 48/2021, sendo o julgamento das contestações apresentadas efetuado
conjuntamente e ainda que a discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários, nos termos da Súmula 77 do CARF:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mérito a defesa alega que foram incluídas as verbas indenizatórias que indica
na base de cálculo das contribuições lançadas, as quais por isso devem ser excluídas da
apuração do valor devido.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

Cabível destacar que a Fiscalização utilizou como base de cálculo para o
lançamento os valores declarados em GFIP pelo contribuinte, conforme explicitado no
Relatório Fiscal. Essa declaração constitui termo de confissão de dívida, na hipótese do
não-recolhimento, na forma do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. Caso o contribuinte tivesse declarado
indevidamente como remuneração as verbas indenizatórias que cita, caberia a ele o ônus
da prova, bem como a retificação das informações prestadas, o que não fez.
Portanto, é vazia a mera alegação desprovida de provas de que nas bases de
cálculo declaradas em GFIP teriam sido incluídas as verbas ditas indenizatórias. Mesmo
que se entenda que algumas verbas são de fato indenizatórias e por isso não integram a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, tais como aviso prévio indenizado e
auxílio-doença, tal conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a causa, isso
porque não há nos autos a demonstração do liame entre as rubricas citadas pelo
Impugnante e os salários de contribuição declarados em GFIP.
Registre-se que cabe à impugnante apresentar “os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”,
conforme determina o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, bem como ressaltar que a
alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca não é suficiente para
desconstituir os feitos fiscais, cabendo ao contribuinte o ônus de provar suas alegações,
conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
É cediço que, no direito processual brasileiro, conforme disposto no art. 373 do
CPC/2015, o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da
outra parte é de quem os alega. Ademais, não cabe este colegiado determinar que a
fiscalização produza provas que deveriam ter sido apresentadas quando do lançamento,
a teor do art. 9o do Decreto no 70.235/72.
Em relação à responsabilidade tributária do sócio IRACI JOSÉ DOS SANTOS,
o Impugnante alega que não ficou comprovado que este agiu com excesso de poderes ou
infração a lei, contrato social ou estatuto, sendo por isso ilegal a sua responsabilização.
A qualificação do Sr. IRACI JOSE DOS SANTOS como sujeito passivo
solidário, conforme descrito no Relatório supra, foi objeto de contundentes elementos
de prova apresentados pela Fiscalização onde demonstrou de forma inconteste que o Sr.
Iraci é o Diretor Presidente do Grupo Real, bem como a sua participação em inúmeras
empresas e a configuração das infrações legais que as impediam de ser optantes pelo
SIMPLES NACIONAL.
Do Relatório destaco o seguinte:
Trata-se, portanto, de um grupo de empresas que, juntas, apresentam elevado
faturamento e grande número de colaboradores. Vejamos, a título
exemplificativo, os dados abaixo:
...
Em um pequeno recorte de apenas 10 (dez) das empresas integrantes do Grupo
a receita auferida no ano de 2016 ultrapassa os 20 (vinte) milhões de reais; e em
um recorte de 16 (dezesseis) empresas a receita por elas auferidas em 2018
ultrapassa os 30 (trinta) milhões de reais; valores muito acima dos limites
estipulados para o Simples Nacional e que atestam a força e tamanho do Grupo.
Todas estas empresas além de serem integrantes do Grupo Real apresentavam
IRACI em seus quadros societários no período.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

Não obstante a elevada receita bruta anual do Grupo, ao invés de adotar um
modelo composto por uma Matriz e suas filiais, cada uma de suas empresas se
constituiu de modo individualizado, com CNPJ e quadro social ou titularidade
própria; e a quase totalidade destas empresas ingressou no Simples Nacional.
.....
Voltando a questão da responsabilidade tributária por infração à Lei prevista no
Art. 135 do CTN, vimos que 27 empresas fiscalizadas (uma das quais é objeto do
presente Auto de Infração) infringiram a legislação do SN de modo a nele
ingressar ou permanecer indevidamente, usufruindo ilicitamente de benefícios
tributários aos quais não faziam jus. Fica claro, portanto, a infração à Lei
(conforme tipificação contida no ADE - Ato Declaratório Executivo EFI-
PREV1/DRFSDR no 21, de 17 de agosto de 2021), com notório reflexo
tributário.
IRACI, por sua vez, sempre exerceu as funções de administrador das empresas
do Grupo e consta como Sócio-Gerente da empresa ora autuada no período da
infração. Por todo o exposto, deve responder solidariamente pelos créditos
tributários constituídos neste lançamento.
Registre-se que o inciso III do art. 135 do CTN é expresso ao condicionar a
atribuição de responsabilidade tributária ao sócio, gerente ou representante da pessoa
jurídica, em relação às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso
de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos. Disto decorre que a
responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente ou
representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária e em
virtude de todo e qualquer ato indevido ou ilegal praticado, mas somente em relação
àquela obrigação tributária que decorra de uma conduta específica e indevida, ou seja,
com excesso de poderes, violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Pressupõe-se,
portanto, a ocorrência de um ato ilícito (comissivo ou omissivo), gerador de uma
obrigação tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o
efeito (obrigação tributária).
No caso, o que se observa é que o Sr. IRACI atua como fundador, sócio e
administrador das empresas que compõem o Grupo Real Calçados, o qual é formado por
mais de 100 empresas, com CNPJ próprio. Considerando apenas parte desses
estabelecimentos, verificou-se que o seu faturamento conjunto em 2016 é superior a 20
(vinte) milhões de reais e, em 2018, ultrapassa os 30 (trinta) milhões de reais. Ainda
assim, as empresas não possuem qualquer patrimônio e permanecem usufruindo dos
benefícios tributários do Simples Nacional.
Nesse contexto, fica claro que a atuação do Sr. IRACI segue no sentido de
participar do quadro societário das empresas, atuando como administrador. Repise-se
que, embora o conjunto delas se posicione no mercado com o “Grupo Real Calçados”,
cada uma possui CNPJ próprio, o que permite (indevidamente) seu ingresso e
permanência no Simples Nacional, sem considerar as restrições e vedações relativas ao
citado regime especial de tributação.
A intenção do sócio foi assim velada e simulada, justamente para caracterizar um
modelo de atuação independente e autônomo de cada empresa, por ele conduzida, por
meio de seu poder de administração. Tal esquema permitiu que as empresas do grupo
econômico continuassem a usufruir do regime especial de tributação, mesmo sendo o
Sr. IRACI sócio e ou administrador de diversas delas, cuja receita bruta global
ultrapassou o limite para a sua permanência no Simples Nacional.
Ante o exposto, resta caracterizada a infração à LC no 123, pela inclusão e
manutenção indevida, no Simples Nacional, das empresas integrantes do grupo
econômico, cuja existência é publicamente reconhecida no sítio dessas empresas na
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

internet. Da mesma forma, é publicamente reconhecida a liderança exercida por IRACI
JOSÉ DOS SANTOS, sendo assim inegável sua atuação com infração à lei. Correta,
portanto, sua inclusão no polo passivo do Auto de Infração relativo às contribuições
previdenciárias, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
Em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundos, todavia, não é
cabível a inclusão do sócio como responsável tributário, em razão disposto no art. 151,
§2o da Instrução Normativa no 971, de 2009, que assim dispõe:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal
e as expressamente designadas por lei como tal.
...
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Por essa razão, IRACI JOSÉ DOS SANTOS deve ser excluído do polo passivo
da autuação relativa às contribuições devidas a terceiros.
A empresa protesta ainda pela produção de todos os meios de prova, bem como
pela juntada de outros documentos.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se
ocorrer alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
Pelo exposto, encaminho o voto no sentido de julgar procedente em parte as
impugnações, para excluir IRACI JOSÉ DOS SANTOS do polo passivo do Auto de
Infração relativo às contribuições devidas a outras entidades e fundos.”
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720729/2021-52

Miriam Costa Faccin

Fl. 188
DF CARF MF
Original